Tribunal: TJDFT
Processo: 0702397-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO NA DELEGACIA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI No 11.343/2006. MANUTENÇÃO.
I - Comprovada a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, da testemunha que afirmou que adquiriu drogas do acusado, dos diálogos travados entre o réu e o usuário, bem como da confissão parcial do recorrente, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
II – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
III – Não há que se falar em reincidência se o crime praticado anterior ao feito em exame transitou em julgado em data posterior aos fatos em análise.
IV - Aplica-se a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 se comprovada a prática do crime nas imediações de estabelecimentos de ensino, tratando-se de circunstância objetiva, que dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, visto que o risco se presume, ou seja, o perigo é abstrato.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.